Tribunal: TJDFT
Processo: 0713885-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0713885-48.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A RECORRIDO: CHEFE DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, CHEFE DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Chamo o feito à ordem. Constato que o impetrante opôs embargos de declaração (ID 46027556), cuja apreciação não foi realizada pelo Juízo a quo. Desta feita, determino que os autos retornem àquele Juízo para seu pronunciamento e a retomada da regular ordem processual. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator